Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO RÉU. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. TABELA DA OAB COMO MERA REFERÊNCIA. QUANTUM REMUNERATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece de recurso interposto pelo réu, eis que sua representação processual se encontra irregular e que, intimado para regularizá-la, não foi encontrado no endereço registrado nos autos, deixando de cumprir o dever processual previsto no art. 77, VII, do CPC.
2. A tabela de honorários da OAB/DF possui caráter meramente informativo, não vinculando o magistrado, podendo ser utilizada tão só como parâmetro na ausência de estipulação contratual entre as partes.
3. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar a compatibilidade com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, conforme art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.
4. Demonstrada a prestação de serviços advocatícios sem estipulação prévia de valores, é cabível a majoração da verba honorária com base no proveito econômico efetivamente obtido, revelando-se razoável a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico na data do pedido de cumprimento de sentença.
5. Não se mostra adequada a correção do valor durante o período posterior, correspondente ao curso do cumprimento de sentença, uma vez que implicaria onerar o apelado com a delonga da tramitação do processo, o que não lhe pode ser atribuído.
6. Apelação do réu não conhecida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.